Tribunal: STF
Processo: RHC 194551
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no RHC 128.529- -AgRg/SC, Ministro Ribeiro Dantas.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133/SP, Ministro Luiz Fux; RHC 119.015/MG, Ministro Dias Toffoli; RHC 161.468-AgR/MG, Ministro Celso de Mello; RHC 192.719-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca à pretendida substituição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão ora impugnada, ao avaliar a pretensão do ora recorrente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou “(...) que o paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte recorrente a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de sua infecção pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator